Tribunal: STF
Processo: ADI 6757
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Abraão Barreto Cordeiro e outros requerem o ingresso na demanda na qualidade de amici curiae e opõem embargos de declaração contra o acórdão mediante o qual o Plenário, por maioria, julgou improcedente o pedido formulado nesta ação direta.



    Os requerentes, por meio da petição/STF n. 59.605/2025, destacam serem magistrados dos Tribunais de Justiça dos Estados do Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Bahia e Tocantins. Afirmam a pretensão de colaborar como experts, sem rediscutir o mérito já fixado. Relatam que a decisão dessa ação os impactará diretamente. Ressaltam a relevância da matéria.



    2. Nos termos do caput do art. 7º da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999, a regra é o indeferimento da intervenção de amicus curiae nos processos objetivos do controle abstrato de constitucionalidade. A exceção, prevista no § 2º, confere ao Relator a discricionariedade de, observados os parâmetros que demonstrem a relevância da matéria, a representatividade e o liame com o objeto da ação, deferir, mediante despacho irrecorrível, a manifestação de órgãos ou entidades.



    Os postulantes, pessoas naturais, partem do pressuposto de deterem interesse subjetivo quanto à solução da controvérsia, sem demonstrarem representatividade ou contribuição expressiva para a compreensão do tema. 



    A jurisprudência do Supremo é firme no sentido de não se qualificar ao ingresso, na condição de amicus curiae, em processo objetivo, voltado à tutela da ordem jurídico-constitucional, pessoa natural a veicular interesse individual e concreto no desfecho do processo (ADI 3.396 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 14.10.2020; ADPF 513 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 04.02.2021).



    Ademais, apesar de reconhecer a relevante figura dos amici curiae, esta Corte consolidou entendimento no sentido de faltar-lhes legitimidade recursal, por não se aplicar às ações reveladoras de controle concentrado de constitucionalidade a disciplina do art. 138, § 1º, do Código de Processo Civil.



    A possibilidade de questionamento ou impugnação de pronunciamento do Supremo encontra óbice na própria ratio essendi da participação do terceiro, isto é, a colaboração, sob o viés democrático, com a Corte. A manifestação que não sirva a essa finalidade sobrecarrega o Tribunal. Pode, portanto, ser obstada em prol da adequada prestação jurisdicional. 



    O amicus curiae não se agrega à relação processual nem se submete à sucumbência. Não exsurge, portanto, expectativa de resultado ou mesmo lesividade jurídica a ensejar recurso. Nesse sentido: ADC 58 ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 09.12.2021; ADI 6.479 ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 14.09.2021.



    3. Ante o exposto, indefiro o pedido de ingresso formulado por Abraão Barreto Cordeiro e outros, ficando prejudicados, em consequência, os embargos de declaração.



    4. Publique-se.



Brasília, 10 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente